Tribunal: TJMT
Processo: 1005607-70.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DORES EMORES MARTINS GONZAGA - CPF: 240.950.281-49 (RECORRENTE), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE CARGO/FUNÇÃO COMISSIONADA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOMENTE SOBRE CARGO EFETIVO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente
DORES EMORES MARTINS GONZAGA
,
sustenta ser servidora público do Estado de Mato Grosso, no cargo de
TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30
,
e que
desempenhou o cargo de confiança, no qual recebia a gratificação
FDE
. Contudo, os Recorrentes ESTADO DE MATO GROSSO, e MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV, realizaram descontos previdenciários sobre o valor da gratificação, motivo pelo qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente durante 04 anos.

2. O representante do Ministério Público não se manifestou.

3. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e VI, do CPC, ante ausência de requerimento administrativo, merece reforma.

4. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela transitória (não habitual) percebida em decorrência do exercício de cargo temporário, já que não mais incorporadas à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, nos termos da Lei n.o 9.783/99. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011).

5. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.o 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, não incide sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto, não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria.

6. Portanto, resta evidenciada que a cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da parte Recorrida, em cargo em comissão, é indevida, bem como, que esse encargo somente deverá recair sobre o valor dos vencimentos do cargo efetivo, não havendo reparo a ser feito na sentença.

7.

Sentença reformada para julgar procedente a ação.

8. Recurso conhecido e provido.

9.
Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou HONORÁRIOS advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente
DORES EMORES MARTINS GONZAGA
,
sustenta ser servidora público do Estado de Mato Grosso, no cargo de
TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30
,
e que
desempenhou o cargo de confiança, no qual recebia a gratificação
FDE
. Contudo, os Recorrentes ESTADO DE MATO GROSSO, e MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV, realizaram descontos previdenciários sobre o valor da gratificação, motivo pelo qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente durante 04 anos.

Contestado o feito, foi proferida sentença
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e VI, do CPC, ante ausência de requerimento administrativo.

O Recorrente
, interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos formulados.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

O representante do Ministério Público não se manifestou.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020